Tribunal: TJES
Processo: 0016401-81.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016401-81.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFHAEL MENDES SCHNEIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016401-81.2015.8.08.0024

APELANTE: RAFHAEL MENDES SCHNEIDER

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de receptação ocorre, pois transcorreu lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme art. 109, V, e art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. A nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa não invalida as provas, pois a condenação do apelante se baseia em provas independentes, como a apreensão da chave do veículo roubado em seu poder e sua confissão extrajudicial, confirmada por testemunhos de policiais que o abordaram. A nulidade do reconhecimento pessoal não afasta a condenação se existem outras provas robustas e independentes que confirmam a autoria do crime.

3.A autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado estão comprovadas pelos depoimentos consistentes dos agentes policiais e pelas contradições apresentadas pelo réu em seus interrogatórios.

4. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu e declarar extinta a punibilidade em relação ao delito de receptação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016401-81.2015.8.08.0024

APELANTE: RAFHAEL MENDES SCHNEIDER

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFHAEL MENDES SCHNEIDER

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória (
link
no id. 6428816, pp. 403/425), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, e no art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, bem como no art. 14, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de maio de 2015, durante a madrugada, na Rua Moacir Avidos, Bairro Praia do Canto, Município de Vitória/ES, o apelante, na companhia de um indivíduo não identificado nos autos, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, 01 (um) veículo Audi Q3, placa OYF-1490, avaliado, à época do crime, em aproximadamente R$ 115.779,00 (cento e quinze mil setecentos e setenta e nove reais), pertencente à vítima Ricardo de Almeida Vieira.

Revelam os autos que a vítima transitava pela via com a finalidade de buscar sua filha, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, sendo que o primeiro portava arma de fogo e ambos anunciaram o assalto, exigindo, mediante grave ameaça de morte, que o motorista largasse a carteira e desembarcasse do veículo.

A vítima Ricardo acatou os comandos do apelante e de seu comparsa, ocasião em que sua filha Raíssa se aproximou do veículo e também foi rendida pelos agentes criminosos, que a constrangeram a colocar a bolsa no interior do veículo.

Na sequência, o apelante e seu comparsa embarcaram no veículo e empreenderam fuga para local ignorado.

As vítimas, que ainda estavam na posse de um aparelho celular (que não foi roubado durante a ação delituosa) acionaram o GPS do veículo Audi e conseguiram localizar o automóvel, informando, assim, o endereço aos policiais militares que encontraram o veículo abandonado em uma das ruas do Bairro Praia do Suá, Vitória/ES.

DO DELITO DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

No dia 27.5.2015, policiais militares em patrulhamento avistaram o veículo Toyota Corolla, que ostentava a placa clonada EVD – 6037 e, por desconfiança, realizaram a checagem do automóvel, constatando que o chassi pertencia ao veículo de placa OCY – 9746, o qual possuía restrição de roubo, datada de 25.5.2014 – fato ocorrido no Bairro Itaparica, Vila Velha/Es, tendo como vítima o proprietário Jorge Braz Ramos.

Ao contínuo foi montada uma campana policial com a intenção de abordar o indivíduo que estava na posse do veículo.

Após a vigilância policial, que perdurou por toda a tarde, o apelante saiu de dentro do Condomínio Mont Serrat, localizado no Bairro Praia do Suá, Vitória/ES, acompanhado de sua namorada Bruna, e acionou o alarme do veículo Corolla, revelando que estava na posse do automóvel.

Assim, os policiais abordaram o apelante e o revistaram, encontrando em seu bolso 01 (uma) chave pertencente a um veículo Audi – subtraído por ele no dia 02.5.2015, da vítima Ricardo. Questionado sobre o veículo Audi, informou que este fora recuperado pela polícia há duas semanas.

Em relação ao veículo Toyota Corolla, o apelante confirmou que estava na posse do veículo, que adquiriu no Município da Serra, por meio de dois indivíduos não identificados, pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Infere-se dos autos que o apelante e sua namorada foram conduzidos à Delegacia, ocasião em que os policiais apreenderam na bolsa de Bruna Pianca Pelicione, 01 (um) revólver calibre .38, marca “Taurus”, nº HH66364, devidamente municiado com 04 (quatro) munições, sem autorização e em desacordo com a legislação regulamentar.

Observa-se que o apelante escondeu a arma de fogo na bolsa de sua namorada tão logo avistou a aproximação da guarnição policial, fato por ele confirmado.

Destaca-se, ainda, que a namorada do apelante mostrou-se surpresa e informou não ter conhecimento da existência da arma de fogo, tendo o apelante informado que tirou a arma de sua cintura e a colocou na bolsa de sua namorada logo que avistou a aproximação dos policiais.

No dia 15.6.2015, a vítima Ricardo de Almeida Vieira, atendendo ao chamado policial, compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu o apelante como um dos autores do roubo de seu veículo Audi Q3, placa OYF – 1490, inclusive como sendo o agente que portava arma de fogo no momento da ação delituosa.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática dos delitos de receptação, roubo qualificado e porte de arma de fogo, ao passo que fora absolvido em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

Observa-se, na linha da fundamentação do Ministério Público de 1º Grau e da Procuradoria de Justiça, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de receptação, consoante passo a demonstrar.

O apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito de receptação, de modo que a pena aplicada em concreto faz com que a prescrição seja definida em 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
02
.
5
.201
5
, sendo a denúncia recebida em
22.10.2015
(p. 163, pdf.)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A sentença foi publicada em
04
.
5
.202
1
(p. 426, pdf.)
.
A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em relação ao delito de receptação.

2.

DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – NULIDADE DO
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA (ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

A defesa questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No caso em análise, o apelante foi abordado porque o veículo que lhe pertencia, um Toyota Corolla, que ostentava a placa clonada EVD – 6037, apresentava sinais de adulteração constatados por um agente policial que passava pelo local onde o veículo se encontrava estacionado. Após consultas no sistema, obteve-se a certeza de que se tratava de automóvel roubado, sendo o apelante conduzido à Delegacia de Polícia quando se aproximou para abrir o veículo. Durante a abordagem, ainda fora encontrada em seu bolso uma chave do veículo Audi Q3, placa OYF-1490, o qual havia sido roubado da vítima Ricardo de Almeida Vieira. O apelante
confessou
aos agentes policiais que havia sido o autor do delito praticado em face da vítima Ricardo no dia
02.5.2024
.

Portanto, verifica-se a presença de uma dessas ressalvas, notadamente o fato de que a acusação em desfavor do apelante não tem o reconhecimento pessoal como sua origem de causalidade, havendo provas independentes que sustentam a acusação, justamente o fato de que
fo
i apreendid
a
no bolso do apelante a chave do veículo Audi Q3 roubado da vítima e a confissão extrajudicial do apelante no sentido de que foi um dos autores do roubo.

Destaco o depoimento dos agentes policiais, transcrito nas contrarrazões apresentadas pelo
Parquet,

informando que o apelante confessou o roubo do veículo Audi Q3, sobretudo após ser encontrada a respectiva chave em seu bolso, senão vejamos:

"FABIO FAVARO
. Testemunha compromissada na forma da Lei. DADA A PALAVRA ao MP, às suas perguntas respondeu: “que se recorda dos fatos; que participou da apreensão do veículo Corolla; que o depoente estava indo trabalhar e passou pela rua onde estava o Corolla; que desconfiou do veículo e consultou a placa; que a placa divergia do número de chassi que consta no vidro do carro; que pediu a consulta do número de chassi que constava no vidro; que recebeu a informação de que o veículo tinha restrição de roubo; que o número do chassi era de um veículo com restrição de roubo; que solicitou o auxílio do policial Ivan; que aguardaram o comparecimento da pessoa que estava na posse do veículo; que quando o réu chegou, abriu o veículo e entrou; que neste momento, fizeram a abordagem; que não se recorda o que o réu disse na delegacia; que no momento da prisão, o réu estava com a chave de um outro veículo, um Audi Q3; que se recorda que tal veículo já havia sido recuperado alguns dias antes pela polícia militar; que o réu confessou ter subtraído o veículo Audi; que na delegacia, a vítima, proprietária do Audi Q3, reconheceu o réu; que confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial, às fls.8-8 verso e que ora lhe foram lidas; que não se recorda se o veículo Corolla estava com alguma batida; que o veículo Corolla custava aproximadamente 50 mil reais; DADA A PALAVRA à Defesa, nada perguntou. Às perguntas da MMª. Juíza, respondeu: que o réu confirmou que a arma lhe pertencia e que jogou a arma na bolsa de sua namorada ao ver a polícia.”

"IVAN GUERRA
. Testemunha compromissada na forma da Lei. DADA A PALAVRA ao MP, às suas perguntas respondeu: “que se recorda dos fatos; que participou da apreensão do Corolla; que foi acionado pelo policial Fabio; que Fabio viu que o veículo estava com o chassi do vidro adulterado e pediu para o depoente checar; que o depoente checou o número e viu que estava adulterado; que foi para o local e ficaram aguardando o motorista do Corolla chegar; que abordaram o réu no momento em que ele entraria no veículo; que não se recorda se conversou algo com o réu sobre o Corolla; que se recorda que encontraram a chave do Audi Q3 no bolso do réu; que o réu disse que o Audi Q3 foi encontrado próximo a sua residência; que o réu disse que tinha praticado o roubo do Audi Q3;
que a vítima da subtração do Audi Q3 reconheceu o réu como autor do roubo
; que confirma suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls.7-7 verso e que ora lhe foram lidas; que não conhecia o réu; que confirma ter feito, juntamente com Fabio, o relatório de fls. 31-34; DADA A PALAVRA à Defesa, nada perguntou. Por seu turno, a MMª. Juíza nada complementou”.

Com efeito, o reconhecimento de pessoa somente ocorreu após o acusado ser flagrado na posse da chave do veículo Audi Q3 em contexto de abordagem por receptação de outro veículo, um Toyota Corolla. Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

Subsidiariamente, a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação em relação ao delito de roubo.

A
materialidade
do crime
não é questionada
e está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 13/29) e pelo Auto de Apreensão (p. 31/33).

Em relação à
autoria,
registro que os agentes públicos
FABIO FAVARO
e
IVAN GUERRA
, ouvidos em juízo, confirmaram ter constatado que o apelante possuía um veículo roubado e que possuía no bolso a chave de um outro veículo (Audi Q3, placa OYF-1490), também roubado, tendo confessado aos agentes públicos o roubo deste último veículo. Ressalte-se, portanto, que a chave do veículo Audi Q3 fora encontrada em poder do apelante, o qual apresentou justificativa inverossímil em relação a como o aludido objeto foi parar em seu bolso.

Transcrevo a justificativa apresentada pelo apelante em juízo:

“(...) que são verdadeiros em partes narrados na denúncia e que ora lhe foi ida; que o interrogando comprou o veículo Corolla em uma feira de automóveis na Serra, por 15 mil reais; que não conhecia as pessoas que lhe venderam o veículo; que tais elementos disseram que havia prestações para serem quitadas; que o interrogando disse que queria continuar pagando as prestações; que comprou o carro num final de semana; que os elementos disseram que iriam entregar os boletos e o recibo do carro; que o tempo passou e o interrogando não recebeu os documentos; que um mês depois, como não recebeu a documentação, entrou em contato com os vendedores e disse que queria devolver o carro; que os vendedores disseram que não estavam conseguindo gerar o boleto e pegar o recibo com o antigo dono; que disse para que devolvessem o dinheiro e o interrogando devolveria o carro; que os elementos disseram que tinham condições de entregar um outro carro, inclusive mandando foto, abatendo o valor dado e em troca, o interrogando daria mais 10 mil reais e o novo carro sairia por 25 mil reais de entrada mais as prestações; que os elementos disseram que era um Audi Q3; que um dos elementos se chamava Marcio e o outro tinha o apelido de "Cabeça"; que Marcio disse para o interrogando levar o carro no posto Modelo, próximo da residência do interrogando, para que fizessem a entrega do veículo Corolla e para pegar o veículo Audi que supostamente estava com os elementos; que o interrogando disse que entregaria os dez mil reais quando visse o Audi e sua documentação; que quando estava saindo de casa para se dirigir ao posto, o interrogando foi abordado pelos policiais civis; que no mesmo dia, pela manhã, Marcio e "Cabeça" estiveram na casa do interrogando e deixaram a chave do Audi Q3 e disseram que o interrogando poderia ir para o posto aguardá-Ios, pois o carro estaria lé; [ ... ] que não adulterou a placa do carro, pegando o veículo do jeito que estava; que j6 foi processado no Juizado; [ ... ] que a época dos fatos, o veículo Corolla custava em tomb de 54 mil reais; que o interrogando achou que havia algo de errado com o Corolla, razão pela qual pediu para devolvê-lo; [ ... ] que a feira de automóveis fica em Carapina, Serra; que não sabe o nome da feira; que sabe que fica depois do Supermercado São José; que tomou conhecimento da feira pela televisão; que fazia as negociações por telefone; [ ... ]"

Por outro lado, durante o seu interrogatório extrajudicial, o apelante apresentou versão diversa, senão vejamos:

"[ ... ] que comprou o veículo Toyota Corolla, placa aparente EVD6037/SP na feira de veículos usados na Serra/ES, Carapina há cerca de três meses; que os vendedores são conhecidos por "Cabeça" e Marcio de tal; que pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo veículo gue seria um Pokemon; que os vendedores disseram que entregariam os documentos do veículo no domingo próximo na mesma feira de veículos; que foi a feira na data combinada e não encontrou os vendedores; gue assim continuou circulando como veículo, mesmo sabendo gue era roubado, já gue não recebeu os documentos; que hoje ao sair e acionar o alarme foi abordado rapidamente por policiais civis desta DFRV; [ ... ]."

Para além da contradição apresentada em ambos os interrogatórios, revela-se inverossímil a versão do apelante no sentido de que um vendedor de veículo entregaria primeiramente a chave do automóvel e somente depois entregaria o bem final, deixando-o em um Posto de Gasolina.

Nesse aspecto, entendo que a versão apresentada pelos agentes policiais ganha relevância nos autos, somada às contradições apresentadas pelo réu em seu interrogatório e o encontro da chave do veículo roubado em seu bolso.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Dessa forma, não tenho dúvidas em considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor do réu, e, havendo comprovação do elemento subjetivo doloso,
preserva-se a condenação.

R
egistro que, diante da exclusão da condenação relativa ao delito de receptação, a pena definitiva do apelante remanescerá em

07 (sete)

anos e 08 (oito) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, requer a defesa a isenção da pena de multa e das custas processuais.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso do réu, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
e acolher o pedido de reconhecimento

da prescrição da pretensão punitiva estatal suscitada pelo Ministério Público, declarando-se extinta a punibilidade do apelante em relação ao

delito previsto no art. 180, do Código Penal e, por consequência, redimensionar sua pena definitiva em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de

reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)